Tribunal: TJMT
Processo: 1026384-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026384-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R. V. R. A. - CPF: 095.149.781-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYARA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 060.729.651-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a antecipação de tutela que determinou o fornecimento do medicamento CANABIDIOL 50MG/ML à menor Rebeca Vitória Rocha Alves, portadora de paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento e epilepsia de difícil controle.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) A obrigação de fornecimento do medicamento CANABIDIOL 50MG/ML não incorporado ao SUS, porém com registro na ANVISA, exige a integração da União no polo passivo? (ii) O laudo médico apresentado é apto a comprovar a imprescindibilidade clínica do fármaco e a ausência de alternativa terapêutica? (iii) Os requisitos para o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF, estão devidamente comprovados?

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados à RENAME, porém registrados na ANVISA, conforme jurisprudência do STJ.

2.

O medicamento CANABIDIOL 50MG/ML, embora não integre formalmente a RENAME, encontra-se regulamentado pela ANVISA por meio de resoluções que autorizam sua importação excepcional mediante prescrição médica.

3.

O laudo médico apresentado é apto a demonstrar, em cognição sumária, a imprescindibilidade clínica do medicamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS para o caso concreto.

4.

O atestado médico constitui prova idônea para embasar o fornecimento do medicamento prescrito, segundo entendimento jurisprudencial.

5.

Para a concessão da tutela de urgência, as provas acostadas são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6.

O cumprimento da obrigação de fornecimento deve observar o princípio ativo e a dosagem do medicamento prescrito, não sendo admissível a escolha de marca específica.

7.

A continuidade do fornecimento fica condicionada à renovação periódica da prescrição médica, conforme estabelecido pela ANVISA.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido.

1.

A ausência de registro do medicamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não exige, por si só, a inclusão da União no polo passivo, quando o fármaco for devidamente regulamentado pela ANVISA.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp n. 2.005.580/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento CANABIDIOL 50MG/ML à menor Rebeca Vitória Rocha Alves.

Em suas razões recursais, o Agravante reitera os argumentos expendidos no Agravo de Instrumento, alegando, em síntese: (i) necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, em razão da competência da Justiça Federal para causas envolvendo o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, nos termos do Tema 500 da repercussão geral do STF; (ii) valor da causa injustificado ou inidôneo; (iii) ausência de comprovação quanto à autorização individual da ANVISA para importação do medicamento canabidiol; (iv) insuficiência do laudo médico para demonstrar a imprescindibilidade clínica e impossibilidade de substituição do fármaco; (v) inobservância dos requisitos do Tema 1234 do STF para o fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, notadamente quanto ao ônus da parte autora de comprovar eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas robustas.

Sustenta ainda o Agravante que os requisitos cumulativos previstos nos Temas 6 e 1234 do STF não foram atendidos, uma vez que o laudo médico é insuficiente, sem comprovação da impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS, além da ausência de prova da incapacidade financeira da parte autora; (vii) impossibilidade de escolha de marca ou modelo do medicamento; e (viii) necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

Devidamente intimado, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões. (Id. 2700363382)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, em resumo, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no 1026384-63.2024.8.11.0000, e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento CANABIDIOL 50MG/ML à menor Rebeca Vitória Rocha Alves.

Pois bem.

Quanto à preliminar de inclusão da União no polo passivo da demanda, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que não há obrigatoriedade de integração da União nas ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), mas com registro na ANVISA. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
DESNECESSIDADE
DE
INCLUSÃO
DA
UNIÃO
NO
POLO

PASSIVO
. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que deferiu tutela de urgência determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento, às expensas próprias, de tratamento de injeção intra-vítreo à parte autora, no prazo máximo de 60 dias. O agravante sustenta a necessidade de
inclusão
da
União
no
polo

passivo
, alegando que o medicamento pleiteado não integra a lista do SUS. Alternativamente, requer a substituição do fármaco indicado por similar disponível na rede pública estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do medicamento pleiteado, de modo a justificar a
inclusão
da
União
no
polo

passivo
da demanda; e (ii) estabelecer se a indicação médica do fármaco deve prevalecer sobre a padronização da Secretaria de
Saúde
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à
saúde
é garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado assegurar o tratamento necessário aos cidadãos, especialmente em casos de risco iminente de agravamento da condição de
saúde
.
4. Os laudos médicos acostados aos autos demonstram que a parte autora apresenta retinopatia diabética proliferativa com risco de cegueira irreversível, sendo imprescindível a aplicação do medicamento indicado.
5. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos essenciais à
saúde
é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, sendo desnecessária a
inclusão
da
União
no
polo

passivo
da demanda.
6. A escolha do medicamento adequado compete exclusivamente ao profissional de
saúde
responsável pelo tratamento do paciente, não cabendo ao Poder Judiciário substituir essa indicação com base em critérios administrativos de padronização da Secretaria de
Saúde
.
7. A recusa da Administração em fornecer o medicamento prescrito configura afronta ao direito constitucional de acesso integral à
saúde
, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal.
8. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, justifica-se a confirmação da tutela de urgência para garantir o tratamento necessário à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos essenciais à
saúde
é solidária entre os entes federativos, sendo desnecessária a
inclusão
da
União
no
polo

passivo
da demanda.
2. A indicação médica deve prevalecer sobre a padronização da Secretaria de
Saúde
, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a prescrição do profissional de
saúde
responsável pelo tratamento do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793; STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin.(N.U 1002752-56.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.234/STF. PARÂMETROS DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DEFINIDOS EM TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A propósito da responsabilidade na dispensação de fármacos, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência consolidada no sentido de que os entes políticos são solidariedade responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, à exceção da hipótese de ausência de registro na ANVISA.2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, reconheceu a existência de repercussão geral quanto à "legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS" (RE 1366243 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).3. Em decisão publicada no DJE em 12/04/2023, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nos seguintes termos: "(...) com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. " 4. Acrescente-se, ainda, que a Suprema Corte deferiu em parte pedido incidental de tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: "(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a):GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).5. No caso concreto, verifica-se que não merece prosperar o entendimento expendido pelo Juízo Estadual que, em demanda assistencial por medicamento não padronizado, desconstituiu sentença de procedência da ação (proferida em 2021) e determinou a inclusão da União no polo passivo.6. Afinal, tratando-se de fornecimento de medicamento não padronizado e considerando os parâmetros definidos pela Corte Suprema no Tema no 1.234/STF, os autos devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado da respectiva execução.7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.005.580/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

No caso em tela, o medicamento canabidiol, embora não integre formalmente a RENAME, encontra-se regulamentado pela ANVISA por meio das Resoluções no 335/2020 e 372/2020, que autorizam sua importação excepcional mediante prescrição médica e cumprimento de requisitos específicos. Assim, o registro formal na agência reguladora é dispensado, aplicando-se o precedente acima colacionado quanto à desnecessidade de inclusão da União no polo passivo.

Quanto à alegação de valor da causa injustificado ou inidôneo, o STF firmou entendimento, no julgamento do RE 666.094 (Tema 1033), de que o preço médio obtido em consulta ao Banco de Preços, e não a Tabela SUS ou orçamentos privados, deve ser adotado como referência nas ações de judicialização da saúde pública. Contudo, no presente caso, não vislumbro a necessidade de revisão do valor da causa fixado na origem, pois a divergência em relação ao preço apresentado pelo Estado não é substancial a ponto de comprometer a apreciação do mérito recursal.

No tocante à ausência de autorização individual da ANVISA para importação do medicamento, tenho que tal argumento não pode prosperar. Isso porque, de acordo com o laudo médico apresentado – id. 164989979, o quadro clínico da paciente demonstra a necessidade do tratamento com canabidiol, não restando alternativa terapêutica a ser esgotada previamente. Ademais, como bem ponderado na decisão agravada, a ANVISA tem autorizado excepcionalmente a importação desse medicamento para tratamento de casos semelhantes, situação que, em cognição sumária, se amolda ao presente caso.

Quanto à imprescindibilidade clínica e impossibilidade de substituição do fármaco, tenho que as conclusões do laudo médico acostado aos autos são suficientes para demonstrar, nesta fase de cognição sumária, a necessidade do medicamento pleiteado e a ausência de alternativa eficaz disponibilizada pelo SUS, dada a peculiaridade do quadro clínico da paciente e a ineficácia dos tratamentos convencionais já utilizados. (id. 164989979 autos referência)

Nesse ponto, cumpre destacar que o atestado médico de profissional devidamente habilitado constitui prova idônea para embasar o fornecimento do medicamento prescrito, consoante entendimento jurisprudencial assente:

Ementa: DIREITO À
SAÚDE
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento para determinar o fornecimento mensal do
medicamento
Nintedanibe 150 mg à parte agravada. O ente estadual sustenta a ausência de urgência do pleito, a sua ilegitimidade passiva, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e o não atendimento dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ. Requer, ainda, a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, a renovação periódica do pedido
médico
e a realização de bloqueios judiciais de forma gradual e condicionada à prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da inclusão da União; (ii) verificar se foram preenchidos os requisitos para o fornecimento do
medicamento
não incorporado ao SUS; e (iii) verificar se estabelecidas as condições para a continuidade do tratamento, incluindo renovação de
laudos

médicos
e bloqueios judiciais graduais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de
medicamentos
e tratamentos de
saúde
constitui responsabilidade solidária dos entes federados, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
4. A inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal somente são exigidas nos casos em que o valor do tratamento anual do
medicamento
não incorporado ao SUS seja igual ou superior a 210 salários mínimos, conforme fixado pelo STF no Tema 1.234, o que não se verifica no caso concreto.
5.
Restou demonstrada a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS para a patologia do agravado, mediante
laudo

médico
circunstanciado, que atestou a imprescindibilidade do
medicamento
pleiteado.
6. A renovação periódica do
laudo

médico
é medida necessária para assegurar a continuidade da prestação do tratamento, estando a decisão recorrida em consonância com os entendimentos consolidados sobre o tema.
7. O bloqueio de verbas públicas, como meio de garantir a efetivação do direito à
saúde
, é admitido pelo STJ no Tema 84 dos recursos repetitivos, devendo ocorrer apenas em caso de descumprimento da obrigação e ser precedido de três orçamentos atualizados e prestação de contas detalhada, conforme determinado na decisão recorrida.
8. Os argumentos recursais não demonstram fato novo ou fundamento capaz de alterar a decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo fornecimento de
medicamentos
no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.
2. A inclusão da União no polo passivo e a remessa à Justiça Federal somente são exigidas se o custo anual do
medicamento
não incorporado ao SUS for igual ou superior a 210 salários mínimos.
3. A continuidade da prestação do tratamento está condicionada à renovação periódica do
laudo

médico
.
4. O bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento do
medicamento
somente é admissível em caso de descumprimento da obrigação e deve seguir os critérios de razoabilidade e prestação de contas detalhada.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178, Tema 793; STF, RE no 1.366.243, Tema 1.234; STJ, REsp no 1.657.156, Tema 106; STJ, REsp no 1.657.156, Tema 84. (N.U 1022317-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025) destaquei.

Acerca dos requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, cabe registrar que, na fase de cognição exauriente, competirá à parte autora o ônus de comprová-los integralmente, na forma estabelecida pelas Cortes Superiores. No entanto, para fins da tutela de urgência, as provas acostadas são suficientes para demonstrar, em análise perfunctória, a presença dos elementos autorizadores da medida antecipatória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante à escolha de marca ou modelo do medicamento, de fato, como bem apontado pelo Agravante, tal situação não é recomendada, sobretudo por contrariar os princípios da licitação pública e da eficiência na aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, as Jornadas de Direito da Saúde do CNJ consolidaram o seguinte enunciado:

"ENUNCIADO No 28: Nas decisões para o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais - OPME, o juiz deve exigir a descrição técnica e não a marca específica e/ou o fornecedor, em consonância com normas do SUS, da ANS, bem como a Resolução n. 1956/2010 do CFM."

Diante disso, tendo em vista a regra geral de impossibilidade de escolha de marca específica, determino que o cumprimento da obrigação de fornecimento seja feito com observância do princípio ativo e da dosagem do medicamento prescrito, podendo ser disponibilizado qualquer produto que atenda a tais especificações.

Por fim, no que se refere à renovação periódica da prescrição médica, tenho que tal providência se mostra pertinente e encontra amparo na Resolução no 335/2020 da ANVISA, ao estabelecer a necessidade de nova prescrição e autorização da agência para a continuidade do tratamento, uma vez que

o cadastro tem validade de 02 (dois) anos

- artigo 7o da Resolução no335/2020 da ANVISA. Portanto, acolho a postulação nesse particular, determinando que a parte autora apresente renovação da prescrição médica com antecedência mínima de 30 dias antes do término da validade para fins de renovação do cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025